Tribunal: STF
Processo: Rcl 69335
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tex Courier S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) nos autos do Processo n° 0100655-14.2019.5.01.0243, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na tese de repercussão geral firmada no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG) e na súmula vinculante nº 10.



    Tex Courier S.A narra que na demanda originária o TRT1 manteve a sentença que a condenou parcialmente para reconhecer vínculo empregatício com transportador autônomo de cargas - TAC, nos termos da lei nº 11.442/07, ora parte beneficiária desta reclamação. Afirma que, apesar de manifestações à luz do que restou decidido na ADC nº 48, a Justiça do Trabalho reconheceu sua própria competência para julgar a demanda e declarou a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado. 



    Argumenta que: 



    “A decisão acima, do E. TRT, merece, no entanto, reforma, pois contraria o entendimento deste E. STF no julgamento da ADC N°. 48, quanto a licitude, em abstrato, do contrato civil e comercial do transportador autônomo de carga, bem como a competência da Justiça Comum para analisar, em concreto, qualquer razão de nulidade no referido contrato.



    Dito isso, resta claro que, a decisão da Justiça do Trabalho contraria expressamente o entendimento desta E. Suprema Corte no sentido de que “As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT” (Edoc. 1, p. 5-6)



    Como consequência necessária dessa decisão, essa Suprema Corte passou a declarar, reiteradamente, que, por se tratar de uma relação de natureza civil, qualquer questão relativa ao contrato de transporte de cargas deve ser analisada pela Justiça Comum, ainda que se discuta possível fraude (Edoc 1, p. 6)



    [...]



    Uma vez afastada, pela Justiça Comum, a aplicação da Lei n°. 11.442/2007 e, por consequência, a relação comercial e civil que ela regula, aí sim poderia se remeter o processo para a Justiça do Trabalho, a fim de que esta verifique se há, então, uma relação de emprego, tomando-se por base os princípios e normas que regem esse outro campo do Direito. (Edoc 1, p. 7)



    [...]



    Em relação ao segundo fundamento, ao decidir sobre a validade da terceirização, inclusive em atividades finalísticas, essa E. Suprema Corte refutou a existência de uma subordinação meramente estrutural, apenas pelo fato de o reclamante inserir-se na cadeia produtiva da tomadora. (Edoc 1, p. 14)



    [...] 



    O fato é que o E. Regional, ao decidir com fundamento em uma suposta subordinação estrutural, descumpre, na prática, o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324, segundo o qual: “É lícita a terceirização de toda e qual-quer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. No entanto, tendo em vista o caráter vinculante da decisão proferida na mencionada ADPF n°. 324, o Tribunal Regional do trabalho deveria ter dado provimento ao recurso interposto pela empresa, para aplicar a tese anteriormente mencionada. (Edoc 1, p. 15)”



    Requer a procedência da reclamação para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a licitude do contrato e a cassação de todas as decisões proferidas até então.



     É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    No caso dos autos, o acórdão reclamado verificou supostos vícios que teriam que ser percebidos e analisados pela justiça comum quanto a licitude do contrato firmado entre as partes para eventual descaracterização da relação comercial nos termos da Lei nº 11.442/07, senão vejamos: 



    “Entretanto, no caso, não obstante o contrato de prestação de serviços apresentado pela ré (ID 239d743), inexiste nos autos o registro da empresa transportadora de cargas (ETC) e do TAC do reclamante (transportador autônomo de cargas) no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, requisitos indispensáveis para o enquadramento da relação comercial mantida entre as partes à luz da Lei nº 11.442/2007.



    Ademais, o preposto da ré, em depoimento de ID 2015c37 - págs. 1 e 2, afirmou que "para a contratação era exigido carro de passeio, mas não de carga" e "que não houve exigência de registro na ANTT".



    Portanto, ao contrário do que fazer crer a empresa ré, não há que se falar prestação de serviços de motorista TAC-Agregado.



    Afastado o enquadramento da relação à Lei 11.442/2007, passa-se a analisar a existência do vínculo de emprego mantido entre as partes.” (Edoc 13, p. 6-7)



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 0100655-14.2019.5.01.0243, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente